Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712035-83.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase policial, seguido dos reconhecimentos em juízo e das declarações das vítimas, além das declarações prestadas por testemunhas, ao afirmarem que reconheceram o réu com absoluta certeza, além de vídeos da dinâmica delituosa, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciados por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, notadamente pela palavra das vítimas, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Corretamente reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias dos crimes, bem como sendo o réu reincidente, inviável a redução da pena para o seu patamar mínimo legal. 5. Cominada pena superior a 8 (oito) anos, aliada a reincidência do apelante, justificam a manutenção do cumprimento da pena corporal no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. 6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido o recurso do apelante. O recorrente, sem a indicação de dispositivo da lei federal supostamente violado, pugna por sua absolvição, defendendo a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, sustenta o direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas da absolvição por ausência de provas e da imposição do regime inicial aberto de cumprimento de pena, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Ademais, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o intuito da parte insurgente é o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005